Tribunal: TJDFT
Processo: 0714896-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. INGRESSO COM APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. TIPICIDADE DA CONDUTA, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 349-A do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritiva de direitos.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 349-A do Código Penal, sob o argumento de que foi instituída responsabilidade penal objetiva, independente de culpa, com ofensa ao princípio da presunção de inocência. Sustenta a atipicidade da conduta, em razão da existência de dupla punição, pois a conduta também configura falta grave (art. 50, VII, LEP), devendo o crime ser aplicável somente aos visitantes. Afirma que não há provas da idoneidade do aparelho celular para comunicação interna e/ou externa, ante a ausência de laudo de eficiência, inexistindo prova da materialidade da conduta. Destaca que não há presença de dolo exigido pelo tipo, porquanto o réu não tinha intenção de entrar no estabelecimento prisional com o aparelho celular, tratando-se de hipótese de esquecimento. Defende o reconhecimento da tentativa, pois a revista foi localizada em área fora do estabelecimento prisional. Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do 349-A do Código Penal para que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, sob o fundamento da atipicidade da conduta, ausência de prova da materialidade e ausência de dolo. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento do crime tentado ou pela substituição da pena de detenção por restritiva de direito.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 58799369). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 59274801).

5. O art. 349-A do CP dispõe como o crime o ato de: "Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional". É fato notório a potencialidade lesiva do aparelho celular dentro de estabelecimento prisional, de modo que o legislador decidiu tipificar tal conduta, a qual representa perigo abstrato, a fim de resguardar a administração da justiça. Os critérios de política legislativa admitem a criminalização de condutas lesivas, inclusive as de perigo abstrato, inexistindo qualquer inconstitucionalidade no art. 349-A do CP. Nesse sentido: (Acórdão 1844954, 07226499220238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024)

6. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 152/2023 - 05a DP - ID 58799323 (Ocorrência Policial no 1820/2023 - 05a DP - ID 58799319), pelo Auto de Apreensão no 153/2024 - ID 58799320 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais penais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão parcial do acusado.

7. O fato de a conduta também ser passível de punição na esfera administrativa (falta grave - art. 50, VII, LEP), por si só, não afasta a tipicidade e não caracteriza dupla punição pela mesma conduta, em razão do princípio da independência entre as instâncias penal e administrativa. Logo, a conduta delitiva descrita no tipo não se restringe somente aos visitantes dos estabelecimentos prisionais, afastando, portanto, a alegação de atipicidade.

8. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 349-A do Código Penal o réu/apelante que ingressa com aparelho telefônico de comunicação móvel (no presente caso consistente em um telefone celular com carregador) sem autorização legal, no estabelecimento prisional - Centro de Progressão Penitenciária. Trata-se de crime formal e de perigo abstrato sendo dispensável a comprovação de idoneidade do aparelho para a comunicação, por meio de laudo de eficiência. Precedente: (Acórdão 1799321, 07398859120228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024).

9. O crime em análise se consuma no momento da realização da conduta descrita no tipo, ou seja, ingresso de aparelho de telecomunicação no estabelecimento prisional. O local de revista dos detentos se encontra dentro do estabelecimento prisional, portanto, afastada a alegação de tentativa em razão da comprovação da consumação do delito. No mesmo sentido: (Acórdão 1833000, 07482128820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no PJe: 1/4/2024).

10. No caso, embora a reincidência não tenha sido verificada em virtude da prática do mesmo crime, o réu ostenta condenação pretérita pela prática de crime doloso, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o do artigo 44 do Código Penal. Sentença mantida.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.